Tribunal: TJES
Processo: 0000234-17.2019.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000234-17.2019.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUCURICI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelos autores
FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ e ADELMA FRANCISCO XAVIER DA CRUZ
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MUCURICI.

Conforme infere-se, o juízo
a quo
fundamentou a improcedência do pedido autoral sob o argumento de que a parte requerente não comprovou de forma suficiente o exercício da posse do imóvel de forma contínua, limitando-se a apresentar indícios de propriedade do bem por meio de um recibo de compra e venda, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Irresignados, os autores interpuseram recurso inominado e, em suas razões recursais, sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alegam que pugnaram expressamente, desde a exordial, pelo compartilhamento de provas colacionadas nos autos nº 034.10.000768-0 (oitivas de testemunhas e proposta de acordo), bem como pela instrução com oitiva de testemunhas e depoimento pessoal. Sustentam que o magistrado de origem não apreciou tais pleitos e julgou antecipadamente o feito, prejudicando a comprovação de seu direito. Ao final, requerem o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a instrução processual.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita aos autores, haja vista o preenchimento dos requisitos legais.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo autor merecem prosperar, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve cerceamento do direito de defesa da parte recorrente, em virtude do julgamento do feito sem a prévia análise do pedido de produção de provas.

Pois bem, após compulsar os autos, entendo que assiste razão aos recorrentes, isso porque o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais, consagra em seu art. 369 o direito das partes de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. Adicionalmente, o art. 372 do mesmo diploma autoriza o juiz a admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado.

Analisando detidamente o caderno processual, constata-se que a parte autora expressamente requereu, na petição inicial,
a utilização de prova emprestada oriunda do processo nº 034.10.000768-0 (notadamente atas de audiência com oitiva de testemunhas e termo de proposta de acordo), além da designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento das partes.

Ocorre que o Juízo
a quo
, em decisão saneadora, determinou de ofício o julgamento antecipado da lide, silenciando por completo acerca dos requerimentos probatórios formulados.

Ato contínuo, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos possessórios sob o exato fundamento de que
"o requerente não juntou aos autos nenhuma prova, seja documental ou testemunhal, que demonstre o exercício anterior da posse"
e
"não demonstrou os fatos constitutivos do direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil"
.

Ora, configura nítido cerceamento de defesa a conduta do magistrado que indefere, tacitamente ou expressamente, a dilação probatória requerida oportunamente e, em seguida, penaliza a parte com a improcedência do pedido fundamentada precisamente na ausência ou insuficiência de provas.

In casu,
há evidente contradição e violação ao devido processo legal quando se exige da parte o cumprimento de seu ônus probatório (art. 561 do CPC), mas se subtrai dela a oportunidade de utilizar os meios legais requeridos para desincumbir-se de tal encargo.

Assim, a cassação da sentença é medida imperiosa para o fim de reabrir a fase instrutória, deferindo-se o processamento do pedido de prova emprestada
– com o devido contraditório ao Município recorrido –
e a realização de audiência de instrução, exatamente nos termos formulados nos pedidos recursais.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR A SENTENÇA
prolatada na origem, em razão de evidente cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito, com o acolhimento do pedido contido no item "2" do recurso (ID 18693585), promovendo-se a devida análise do requerimento de prova emprestada oriunda dos autos nº 034.10.000768-0 e designando-se, se for o caso, a audiência de instrução para oitiva de testemunhas e das partes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)